Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em vista da r. Decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim a declaração de nulidade do Auto de Infração no 15.208/2014. Consta que o Auto de Infração em questão deu origem ao Processo Administrativo Fiscal – PAF N. 128001969/2014, no qual constou o lançamento tributário de ICMS nas operações interestaduais de aquisição de produtos de origem animal, sujeitas ao regime de recolhimento na modalidade “antecipada”, durante o período de janeiro de 2013 a julho de 2014. Os Recorrentes sustentam, em síntese, cerceamento no direito de defesa, porquanto a intimação do v. acórdão de primeira instância administrativa se deu de forma equivocada, não seguindo, portanto, o rito procedimental disciplinado pela legislação de regência. Alegam ainda que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão, emanada no julgamento do RE 598677/RS (Tema de repercussão geral n. 456), exarou o entendimento de que o recolhimento de ICMS no “regime antecipado”, quando regulamentado por meio de Decreto do Executivo, tal como ocorre no DF, é inconstitucional, sendo inexigíveis as exações. Com base em tais fundamentos, aduzindo pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pedem a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 15.208/2014 (CDA 50192277715). No mérito, pedem o provimento do recurso no mesmo sentido requerido na liminar. Preparo regular. É a breve suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte demandam incursão no mérito da demanda originária. Isto porque os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo que o acolhimento das alegações demanda dilação probatória, o que se revela inapropriado por ora. Importa observar quanto ao alegado cerceamento de defesa, em um exame preliminar, que, durante o procedimento administrativo, a Administração Fazendária intimou os Recorrentes nos endereços que constavam no contrato social, o que, nesta fase processual, afasta a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes. No que concerne à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF (Tema 456) quando a antecipação tributária não é baseada em lei em sentido estrito, importa, por ora, destacar que não restou demonstrada que a hipótese dos autos é a prevista naquele precedente de observância obrigatória. De fato, no precedente em questão fixou-se a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. No caso dos autos, a antecipação tributária sem substituição tem previsão em lei em sentido estrito, qual seja, a Lei Distrital n. 1.254/96, em seu art. 46, o que, por ora, neste exame preliminar, afasta a incidência da tese fixada no Tema 456. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator